Tribunal: TJSP
Processo: 1000451-48.2019.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Prazo quinquenal. Inteligência do CDC, art. 27 e CC, arts. 349 e 786. Rejeição.
MÉRITO. Pretendida reversão do julgado. Impossibilidade. Seguradora que se sub-rogou aos direitos dos segurados. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Inteligência da CF/88, art. 37, § 6o e do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Prazo quinquenal. Inteligência do CDC, art. 27 e CC, arts. 349 e 786. Rejeição.
MÉRITO. Pretendida reversão do julgado. Impossibilidade. Seguradora que se sub-rogou aos direitos dos segurados. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Inteligência da CF/88, art. 37, § 6o e do CDC, art. 14. Nexo de causalidade. Inexistência de causa excludente de responsabilidade. Decisão mantida.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000451-48.2019.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar,
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
ABRÃO
(Presidente
sem
voto),
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000451-48.2019.8.26.0614 -Voto no 15594
2
Apelação Cível no 1000451-48.2019.8.26.0614
Comarca: Tambaú
Juízo de Origem: Vara Única
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Zurick Santander Brasil Seguros S/A
Magistrado Sentenciante: Dr. Gustavo de Castro Campos
Voto no 15594
AÇÃO REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO. SENTENÇA
PROCEDENTE.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO.
Não
ocorrência.
Prazo
quinquenal. Inteligência do CDC, art. 27 e CC, arts. 349 e 786.
Rejeição.
MÉRITO. Pretendida reversão do julgado. Impossibilidade.
Seguradora que se sub-rogou aos direitos dos segurados.
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.
Inteligência da CF/88, art. 37, § 6o e do CDC, art. 14. Nexo de
causalidade. Inexistência
de causa
excludente
de
responsabilidade. Decisão mantida.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de apelação interposta por Elektro Eletricidade e
Serviços S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de
Tambaú, que julgou procedente o pedido de ação regressiva de ressarcimento
proposta por Zurick Santander Brasil Seguros S/A, condenando-a pagar R$
3.954,00, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, mais juros
de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários de 20%
sobre o valor da condenação.
Aduz a necessidade de comprovação do nexo de
causalidade e destaca a diferença entre o contrato de seguro e o de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000451-48.2019.8.26.0614 -Voto no 15594
3
fornecimento de energia, afirmando estar sujeita ao cumprimento das
resoluções estabelecidas pela agência reguladora. Acrescenta não ter sido
observado o procedimento para solicitação de ressarcimento administrativo,
de modo a possibilitá-la apurar os fatos logo após o ocorrido. Assevera que a
responsabilidade objetiva não possui natureza absoluta e impugna os laudos
apresentados pela apelada de forma unilateral. Ressalta ter sido
impossibilitada de exercitar o contraditório, porquanto a demandante se
desfez dos bens, de modo a prejudicar sua expectativa de testar os aparelhos.
Por fim, acentua não ter verificado quaisquer alterações na rede elétrica que
atende as unidades consumidoras dos segurados, pretendendo a
inaplicabilidade do CDC, reconhecimento da prescrição e reforma do julgado.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões apresentadas pelo autor; memoriais, pela ré.
É o relatório.
Inicialmente, contrariamente ao alegado pela ré, ressalte-se
que o prazo prescricional aplicável à hipótese é o quinquenal, de acordo com
o CDC, art. 27, porquanto a autora se sub-roga nos direitos de seus segurados
ao ressarci-los do dano suportado em razão da falha na prestação de serviços,
nos termos, ainda, do CC, arts. 349 e 786.
Nesse sentido, já decidiu essa C. Câmara: “REGRESSIVA.
SEGURO. PRESCRIÇÃO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO
SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1. Prazo prescricional de 5 anos, nos
termos dos artigos 786, caput, do CC e do art. 27, do CDC. Prescrição não
verificada. 2. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão
da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos. 3. Via de regra, um
acontecimento natural como a queda de um raio configura “força maior”,
excludente de responsabilidade. 4. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que
está exposta a prestação de serviços. 6. Equipara-se, portanto, no nosso
entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no
exercício da atividade a que se prestou). 7. Essa é a razão pela qual a ela
caberia demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do aparato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000451-48.2019.8.26.0614 -Voto no 15594
4
tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu. 8.
Documentação que fez prova cabal do pagamento e danos causados aos
aparelhos.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
no
1064708-72.2019.8.26.0100, Rel. MELO COLOMBI, J. aos 7/2/2020 -
grifado).
Na questão de fundo, o recurso não comporta provimento.
A apelada cobra da apelante o valor de R$ 3.954,00,
regressivamente, em razão do sinistro que cobriu os segurados Claudeti
Donizeti Tambasco Bruno e Tais Vizzotto Lima por danos causados aos seus
aparelhos, em decorrência de descarga de energia elétrica ocorrida nos dias
7/3/2016, 23/10/2016 e 25/1/2017.
Saliente-se, inicialmente, se tratar de hipótese de aplicação
do CDC, porquanto, em se tratando de contrato de prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica, tem-se o consumidor como destinatário
final.
A propósito, o CDC, art. 22, dispõe que “Os órgãos
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”; enquanto
o CDC, art. 14, destaca que “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”.
Verifica-se que os documentos trazidos pela apelante (fls.
136/150), embora tenham concluído pela inexistência de registro de
perturbação no sistema elétrico que atendem as unidades consumidoras dos
segurados, não foram capazes de infirmar as alegações da apelada.
Isso porque ficou comprovado que os danos causados aos
aparelhos eletrônicos dos segurados foram ocasionados em virtude de
sobrecarga de energia elétrica, conforme apólices (fls. 39, 56/57 e 75/76),
avisos de sinistro (fls. 41 e 59), relatórios de regulação de sinistros (fls. 45/47,
62/64 e 80/84), laudos técnicos (fls. 42/43, 60 e 79) e prova de pagamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000451-48.2019.8.26.0614 -Voto no 15594
5
prêmios (fls. 48/50, 69 e 87).
Tais provas documentais se mostram suficientes para
evidenciar as alegações quanto à causa dos danos. Ora, os laudos técnicos
foram fornecidos por empresas idôneas e atestados por profissionais
habilitados, não podendo ser descartados.
Desse modo, a apelante não se desincumbiu de afastar sua
responsabilidade, restringindo-se a alegar não ter havido pedido
administrativo de ressarcimento de danos por parte dos usuários dos serviços
de energia elétrica, a fim de que pudesse apurar o nexo de causalidade entre
os danos ocorridos em razão da oscilação na rede de energia elétrica e a sua
responsabilidade.
Ressalte-se, ainda, que a existência de eventos da natureza,
tais como descargas atmosféricas, por se tratar de fortuito interno, não teriam
o condão de isentar a responsabilidade da ré.
Ademais, em que pese suas argumentações, é valido anotar
que, para a propositura da presente ação não seria necessário esgotar os
procedimentos da via administrativa, porquanto as normas presentes na
Resolução no 414/2010 da ANEEL - que estabelece as condições gerais de
fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada - não se
sobrepõem à apreciação de suposta lesão pelo Poder Judiciário.
Nessa esteira, confira-se entendimento do C. STJ: “A
recorrente alega que não há nexo de causalidade entre os seus atos e os
danos relatados nos autos, principalmente porque não há nenhuma prova
técnica para comprovar que as eventuais oscilações de energia foram
provocadas por falha no serviço da concessionária ou por descargas
elétricas. Pois bem, o Código Civil preconiza em seu artigo 786 que o
segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o causador do dano. O apelado comprovou nos autos documentos que,
conforme acima citados, demonstram a ocorrência dos danos em razão de
oscilações e problemas no fornecimento de energia elétrica e o recorrente
não se desincumbiu do ônus da prova a fim de se eximir de sua
responsabilidade. Com efeito, estamos diante de um caso de responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000451-48.2019.8.26.0614 -Voto no 15594
6
objetiva (artigo 37, §6o da CF e artigo 927 do CC) baseada na teoria do risco
administrativo onde não se vislumbra no caso concreto a responsabilidade
exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito ou força maior. Certamente
se fosse causa dos danos as descargas elétricas provenientes de raios ou
condições atmosféricas a apelante faria prova de tais fatores nos autos, além
de comprovar os motivos pelos quais o sistema de segurança da rede não
teria suportado tais oscilações de energia. A prova do nexo de causalidade
estaria no fato de que os danos ocorreram em empresa/residência/imóvel que
utiliza os serviços de energia elétrica disponibilizados e sob responsabilidade
da concessionária, consumidor cativo com prova realizada por meio da
fatura de consumo mensal (p.257, 288 e 329). Desta forma, o dano (queima
de aparelhos eletrônicos) estão ligados pelo liame (conexão à rede -
consumidor cativo) ao fato das oscilações energéticas em que a empresa
concessionária não se eximiu de fazer prova de inexistência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos do consumidor (fls.
469/470) - negritei. Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma
vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à
distribuição do ônus probatório das partes exigiria a incursão no acervo
fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso
especial”. (AREsp 1696095, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Dec.
Monocrática, Pub. a 1o/7/2020).
Igualmente, este E. Tribunal: “Prestação de serviços.
Energia elétrica. Ação regressiva de reparação de danos. Oscilação de
voltagem. Descarga elétrica. Queima de equipamento elétrico. Danos e nexo
causal
demonstrados.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária.
Excludentes da relação de causalidade inexistentes. Dever de indenizar
reconhecido. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente
pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa,
bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de
causalidade, a teor do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal,
assim como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos
materiais bem fixados. Sentença mantida. Recurso não provido”. (Apelação
Cível no 1004235-13.2019.8.26.0362, 28a Câmara de Direito Privado, Rel.
CESAR LACERDA, J. aos 8/11/2016).
“AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6o,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Indenização securitária. Pagamento. Sub-
rogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC. Seguradora
que faz jus ao reembolso dos valores desembolsados para a reparação dos
danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos do seu segurado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000451-48.2019.8.26.0614 -Voto no 15594
7
razão da falha na prestação dos serviços da requerida. Dano e nexo causal
bem demonstrados, assim como o pagamento do valor. Prazo prescricional.
Indenização securitária. Pagamento. Subrogação nos direitos e ações do
segurado. Aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.
Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público, que não comprovou a inexistência de
falha na rede de transmissão de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais julgada improcedente em primeiro grau.
Recurso de apelação, apresentado pela autora, provido, com a inversão do
resultado inicial da lide e dos ônus decorrentes da sucumbência. (Apelação
Cível no 1007660-89.2019.26.0510, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO, J. aos 16/7/2020).
E nem se alegue a necessidade de prova pericial nos
aparelhos danificados por falha na prestação do serviço, tendo em vista o
lapso temporal ocorrido desde o sinistro. Não é viável esperar que a
seguradora mantivesse sob sua guarda todos os equipamentos, a fim de
oportunizar eventual realização de perícia por parte da concessionária.
Demonstrado, portanto, o nexo causal entre os danos
sofridos e a atividade inerente aos serviços da apelante, que ocasionou as
descargas elétricas e as avarias nos equipamentos, sendo a apelante
responsável pela reparação, nos exatos termos do CC. art. 927, parágrafo
único: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem”.
De rigor, portando, a manutenção da sentença, inclusive no
que diz respeito aos honorários advocatícios, condizentes à situação dos autos,
bem como ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, não
impugnados, não sendo caso da majoração prevista no CPC, art. 85, § 11,
porquanto já estabelecidos no máximo (§ 2o).
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000451-48.2019.8.26.0614 -Voto no 15594
8
recursais, consideram-se devidamente prequestionadas, sendo dispensável a
indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente, interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade, não se descurando,
outrossim, do disposto no CPC, art. 1.026, § 2o
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator